Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. A Lei n° 8.009/90 (art. 3°, inc. VII) permite a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação. Questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral. Jurisprudência da Corte. 1.1 Demais disso, não há que se falar em exceção ao entendimento supracitado em virtude da idade do agravante, tampouco sua condição de saúde, especialmente quando, não há nos autos comprovação de que tal doença o exponha a necessidade de cuidados via home care com risco grave de vida, a ponto de ser inviável sua retirada do imóvel.

2. Não se evidencia, de modo inequívoco, a intenção protelatória do agravante, tampouco estão presentes os pressupostos legais caracterizadores da litigância de má-fé, motivo pelo qual deixo de aplicar a respectivas multas processuais pleiteadas pela parte agravada.

3. Recurso conhecido e não provido.